Tribunal: TCU
Processo: 014.058/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4501/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação à Controladoria-Geral da União, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais e ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.058/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (AudGovernança). 1.2. Entidades: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas; e Conselho Federal dos Técnicos Industriais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Antenor Alves de Sousa Junior (28.221/OAB-CE) e Delzio Joao de Oliveira Junior (13.224/OAB-DF), representando Wilson Wanderlei Vieira; Antenor Alves de Sousa Junior (28.221/OAB-CE) e Delzio Joao de Oliveira Junior (13.224/OAB-DF), representando Francisco Viana Balbino; Antenor Alves de Sousa Junior (28.221/OAB-CE) e Delzio Joao de Oliveira Junior (13.224/OAB-DF), representando Jose Carlos Coutinho; Antenor Alves de Sousa Junior (28.221/OAB-CE) e Delzio Joao de Oliveira Junior (13.224/OAB-DF), representando Solomar Pereira Rockembach; Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30.327/OAB-GO), Joao de Carvalho Leite Neto (19.914/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Antenor Alves de Sousa Junior (28.221/OAB-CE) e Delzio Joao de Oliveira Junior (13.224/OAB-DF), representando Bernardino Jose Gomes. 1.7. Informação: 1.7.1. informar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que a entidade deve dar prosseguimento às medidas determinadas pelo art. 32 da Lei 13.639/2018, e que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial.